Tribunal: TJDFT
Processo: 0707398-89.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Ação de rescisão de contrato de consórcio c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais. Consórcio de bem móvel. Concertação. Adesão. Consorciado. Pretensão de rescisão com os efeitos inerentes. Alegações de vício de consentimento e falha na informação adequada sobre a natureza do negócio. Arguição de concertação mediante dolo. Intenção de contratar financiamento. Dolo ou erro substancial. Demonstração. Inocorrência. Comprovação pelo aderente. Desincumbência (CPC, art. 373, I). Inexistência. Consorciado. Adesão. Desistência antes da contemplação do consorciado e encerramento das atividades do grupo. Devolução imediata de valores e indenização por danos morais. Inviabilidade. Pedidos prejudicados. Apelo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por consumidor em face da sentença que, resolvendo a ação de rescisão contratual por vício de consentimento, cumulada com pretensão de devolução integral dos valores pagos e compensação a título de danos morais, manejada em desfavor da administradora e da empresa intermediadora do negócio de adesão ao grupo de consórcio, julgara improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo adstringe-se à aferição da higidez do contrato de consórcio firmado com a posicionada no vínculo como contratada e administradora do grupo ao qual houvera a adesão, através da intermediação de empresa especializada, que também figura como acionada, mediante a perquirição da presença ou não de vício de consentimento invocado pelo autor, perscrutando a viabilidade de sua anulação como forma, inclusive, de lhe serem asseguradas a imediata devolução dos valores vertidos e a recomposição pelos danos extrapatrimoniais que apontara ter experienciado em razão do ilícito contratual invocado.
III. Razões de decidir
3. O princípio da vinculação contratual da oferta e da publicidade, estatuído nos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, assegura ao consumidor o direito de exigir do fornecedor de produtos ou serviços o cumprimento forçado do conteúdo veiculado em informe publicitário, regramento que, contudo, não ostenta natureza absoluta, devendo sua aplicação ser ponderada com os demais princípios jurídicos também afetos às relações de consumo, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio das relações econômicas e da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. Somente pode ser reputado erro substancial apto, pois, a macular o negócio, aquele que, induzindo a equivocada apreensão da realidade, determina a consumação do vínculo obrigacional, ensejando a apreensão de que, acaso insubsistente, não seria aperfeiçoado (CC, arts. 138 e 139), descerrando que a desatenção ou desídia na apreensão das condições que pautam o negócio, de seu turno, não traduzem erro substancial, não sendo aptos a macularem sua higidez e legitimarem sua invalidação, daí defluindo que, inexistindo elementos materiais hábeis a evidenciar qualquer fato passível de induzir à apreensão de que a fornecedora concorrera de qualquer forma ou incorrera em falha, ensejando o equívoco na compreensão por parte do consorciado quanto às condições da proposta que resultara no aperfeiçoamento do contrato de consórcio, inviável a anulação do negócio concertado.
5. O contrato de consórcio encerra natureza, princípios e obrigações particulares, vez que se destina ao fomento da aquisição de bens duráveis a grupos de interessados na sua compra mediante pagamentos mensais, que, de sua parte, são destinados a possibilitar a criação de fundos, que serão administrados e geridos pela correspondente administradora mediante remuneração previamente ajustada, para a aquisição e entrega parcelada dos bens almejados, de forma que ao final do tempo ajustado todos os partícipes sejam contemplados com a aquisição do bem almejado (Lei n. 11.795/08, art. 2o), e, ausente ilícito civil imputável à administradora e à intermediadora e, sobretudo, passível de ensejar a anulação do contrato sob a perspectiva do vício de consentimento, ressoa carente de lastro a pretensão volvida à devolução imediata dos valores vertidos, bem assim a subsistência de fato apto a ser reconhecido como gerador de dano moral, pois ausente a gênese da responsabilidade civil, que é a subsistência de ilícito e o dano que irradiara (CC, arts. 186 e 927).
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.